Tribunal: TJMT
Processo: 1006654-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006654-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), JOSE MOTTA DA SILVA - CPF: 004.642.360-53 (AGRAVANTE), GILBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 924.337.318-87 (REPRESENTANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (AGRAVADO), GILBERTO MOTTA DA SILVA - CPF: 924.337.318-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA (AGRAVANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006654-71.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU PENHORA DOS CRÉDITOS (COTA-PARTE) DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os andamentos processuais permitem apurar que o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Não comporta reforma a decisão que deferiu a penhora de crédito, cuja titularidade restou demonstrada pertencer ao espólio executado e não aos herdeiros
.

Há que ser mantida a penhora se não restou demonstrado o alegado excesso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1006654-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA
.

AGRAVADOS: MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE e OUTRO.

Processo na origem:
0007812-07.2011.8.11.0041

Comarca de
Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Proc. n.o 0007812-07.2011.8.11.0041) que MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE e DARLÃ MARTINS VARGAS move contra ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 84141478 - Pág. 2/5): deferiu o pedido de penhora dos créditos (cota-parte) de titularidade do executado, materializado pelo Instrumento Particular de Parceria Agrícola para Exploração de Atividade Rural, datado de 20/03/2020, sobre área de 528,26 hectares (Fazenda Boa Vista), objeto da matrícula sob o n. 7876, do CRI de Alto Garças/MT, determinou que o parceiro outorgado Sr. Carlos Ernesto Augustin, se abstenha de realizar qualquer pagamento superveniente e/ou transferência futuras das sacas de soja, bem como que promova o pagamento da participação dos parceiros outorgantes, por meio de deposito judicial vinculado a este processo.

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA
alega que houve excesso de penhora em valor que supera quarenta vezes o valor da dívida, porque várias penhoras foram efetivadas nos autos, e quando uma nova penhora era deferida, a anterior não era baixada. Argumenta que o volume de penhoras não permitiu a conclusão do processo de inventário e a partilha dos bens. Aduzem que houve omissão na decisão quanto ao limite da penhora de modo que esta engloba a totalidade do valor do contrato particular de parceria agrícola (R$ 5.414.400,00 - Cinco milhões e quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos reais), portanto a constrição é excessiva e desnecessária. Sustenta que a safra do contrato, safra 2021, é comercializada antecipadamente, logo não há como ela ser impedida de depósito pois já foi quitada antecipadamente com a comercialização antecipada da safra. Argui que o contrato de parceria agrícola não foi firmado com o ESPOLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA/ AGRAVANTE e sim com os herdeiros, e os frutos da área penhorada em matrícula não compõe sequer o relatório daquele inventário, por isso não podem ser objeto de penhora. Pondera que o pagamento da dívida do “de cujus” somente recai sobre os herdeiros se a partilha estiver aperfeiçoada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a penhora de safra agrícola do contrato de parceria e para reconhecer o excesso de penhora em razão do gravame da matrícula 7.876 do RGI de Alto Garças/MT.

CONTRAMINUTA:
(ID 84583481) argui a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006654-71.2021.8.11.0000

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado suscitou a preliminar de intempestividade do recurso.

Conforme se observa dos andamentos processuais, o presente agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), considerando a data em que foi proferida a decisão recorrida, ou seja, 09 de novembro de 2020 (segunda-feira).

O agravante interpôs o recurso em 01 de dezembro de 2020, o que significa que foram 16 dias úteis corridos.

Assim, em que pese os agravantes terem deixado de juntar a certidão de tempestividade do recurso, é fácil se apurar que o recurso é tempestivo, porque o dia 20 de novembro é feriado municipal, portanto o recurso foi efetivamente interposto no 15o dia útil após a prolação da decisão.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Proc. n.o 0007812-07.2011.8.11.0041) que MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE e DARLÃ MARTINS VARGAS move contra ESPÓLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 84141478 - Pág. 2/5): deferiu o pedido de penhora dos créditos (cota-parte) de titularidade do executado, materializado pelo Instrumento Particular de Parceria Agrícola para Exploração de Atividade Rural, datado de 20/03/2020, sobre área de 528,26 hectares (Fazenda Boa Vista), objeto da matrícula sob o n. 7876, do CRI de Alto Garças/MT, determinou que o parceiro outorgado Carlos Ernesto Augustin, se abstenha de realizar qualquer pagamento superveniente e/ou transferência futuras das sacas de soja, bem como que promova o pagamento da participação dos parceiros outorgantes, por meio de deposito judicial vinculado a este processo.

O recurso foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença referente a execução de honorários de sucumbência requerido por Darlã Martins Vargas e Murillo Barros da Silva Freire em face de Espólio de José Motta da Silva, objetivando o recebimento do valor inicial de
R$ 404.348,25
.

Relatou que os exequentes requereram a penhora de direito creditório (cota-parte) de titularidade do espólio executado, materializado pelo Instrumento Particular de Parceria Agrícola para Exploração de Atividade Rural, datado de 20/03/2020, sobre área de 528,26 hectares (Fazenda Boa Vista), objeto da matrícula sob o n. 7876, do CRI de Alto Garças/MT, determinou ainda ao parceiro outorgado que se abstenha de realizar qualquer pagamento superveniente e ou transferência futura das sacas de soja, bem como que promova o pagamento da participação dos parceiros outorgantes por meio do deposito judicial vinculado a este processo, o que foi deferido e constitui a decisão ora agravada.

Cinge-se, portanto a controvérsia, em verificar se comporta reforma a decisão que determinou a penhora do crédito oriundo do contrato de parceria agrícola.

O espólio agravante alega excesso de constrição ao longo da tramitação do cumprimento de sentença e que o valor total penhorado supera quarenta vezes o valor da dívida, porque várias penhoras foram efetivadas nos autos, e quando uma nova penhora era deferida, a anterior não era baixada.

Argumenta também que o volume de penhoras não permitiu a conclusão do processo de inventário e a partilha dos bens.

No entanto, o que se observa é que os autores deram início ao cumprimento de sentença em
10.01.2011
, ou seja, há mais de dez anos, com o objetivo de satisfazer seu crédito, fruto de honorários de sucumbência.

De fato, durante esse tempo, diversas penhoras foram realizadas e depois substituídas ou revogadas, porque ineficazes na satisfação do crédito.

Fica claro que não houve cumulação de penhoras e sim substituição ou desconstituição destas pela simples análise dos documentos de ID 84141497 - Pág. 16, que determinou a baixa na penhora realizada às fls. 239, porquanto o imóvel não foi localizado, e ID 84130509 - Pág. 14, que determinou a baixa na penhora realizada na matrícula 24.091 CRI de VG.

Assim, a única penhora que ainda estava ativa nos autos da execução gravou o imóvel rural objeto da matrícula 7876 do CRI de Alto Garças/MT. E foi exatamente por ocasião da elaboração do laudo de avaliação do imóvel que o Oficial de Justiça constatou a existência de uma parceria agrícola firmada entre os herdeiros e a empresa Sementes Petrovina, representada por Carlos Ernesto Augustin, para a exploração da área.

Os exequentes então requereram que fosse determinada a substituição da penhora do imóvel pelo
direito creditório (cota-parte) de titularidade do espólio executado, materializado pelo Instrumento Particular de Parceria Agrícola para Exploração de Atividade Rural, conforme autoriza o art. 835, inciso I, § 1o do CPC.

O agravante insurge-se, ainda, contra o fato de que decisão foi omissa quanto ao limite da penhora, de modo que esta engloba a totalidade do valor do contrato particular de parceria agrícola, cujo valor é de R$ 5.414.400,00 (Cinco milhões e quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos reais), razão pela qual reputa a constrição excessiva e desnecessária.

Se o contrato tem valor muitas vezes superior ao valor do débito e se a constrição implica em um prejuízo muito maior ao espólio, fica difícil entender o motivo pelo qual o devedor ainda não tomou a iniciativa e efetuou o pagamento da dívida, de modo a liberar o restante do valor.

De qualquer forma, a decisão agravada não deixa dúvidas com relação ao limite da penhora autorizada, porquanto determinou que a penhora recaia sobre a cota-parte pertencente ao espólio.

O certo é que a dívida do espólio é líquida, certa e exigível, razão pela qual é possível a execução e, enquanto não for satisfeita, autoriza os credores a procurar por todos os meios a seu dispor o pagamento, até porque, como dito anteriormente, os agravados tentam receber seu crédito há mais de dez anos.

O agravante argui que o contrato de parceria agrícola não foi firmado com o ESPOLIO DE JOSÉ MOTTA DA SILVA e sim com os herdeiros e que os frutos da área penhorada em matrícula não compõem sequer o relatório daquele inventário, por isso não podem ser objeto de penhora.

O que fica evidente desta alegação do agravante é a tentativa de enganar os credores ao celebrar o contrato de exploração de bem que faz parte das propriedades pertencentes ao espólio em nome dos herdeiros e não do espólio.

Mesmo que os signatários do contrato sejam os herdeiros do falecido, tanto o imóvel quanto seus frutos, dentre os quais a renda decorrente da sua exploração, pertencem ao espólio e, portanto, podem ser penhorados para saldar suas dívidas.

O agravante sustenta, por fim, que a safra do contrato, safra 2021, é comercializada antecipadamente, logo não há como ela ser impedida de depósito pois já foi quitada antecipadamente com a comercialização antecipada da safra.

As formas e condições para que a penhora seja efetivada ainda não foi objeto de decisão no Juízo de origem, razão pela qual não podem ser objeto de análise por este recurso, sob pena de supressão de instância.

Conclui-se, portanto, que não comporta reforma a decisão que deferiu o pedido de penhora dos créditos (cota-parte) de titularidade do executado, no contrato de exploração do imóvel rural objeto da matrícula 7876 do CRI de Alto Garças/MT.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, para manter a decisão que deferiu o pedido de penhora dos créditos (cota-parte) de titularidade do executado, materializado pelo Instrumento Particular de Parceria Agrícola para Exploração de Atividade Rural
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021